Tribunal: TJDFT
Processo: 0739078-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS. JUROS E CORREÇAO MONETÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TERMO INICIAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso. A correção monetária, por sua vez, tem por termo inicial a data do arbitramento dos danos morais, pois é a partir desse instante que o dever de indenizar passa a existir. (Súmulas 54 e 362 - STJ).
3. Se a sentença que arbitrou os danos morais foi proferida quando já em vigor a EC 113/2021, que definiu a aplicação da Selic como critério de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública, não há que se falar em correção pelo IPCA-E, pois a SELIC já engloba juros e correção monetária.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.